Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700383-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DECOLAR. COM LTDA. IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra decisão em cumprimento de sentença do processo 0763193-93.2021.8.07.0016. Alega o Impetrante que efetuou o estorno de valores no cartão de crédito do autor, mas o juízo de primeiro grau não considerou como cumprimento da obrigação de pagar: “Aduz a executada DECOLAR.COM LTDA que comprovou na petição ID 130553238 o reembolso administrativo efetuado a autora, no qual ocorreu diretamente no cartão de crédito onde foi realizada a compra, de parte do valor da condenação. Contudo, em que pese ter realizado o referido reembolso, deve-se esclarecer que os valores reembolsados não eram a causa de pedir da ação de conhecimento objeto deste cumprimento de sentença. Portanto, não deve ser considerado como cumprimento da obrigação” Afirma que está sendo compelida a devolver algo que já foi reembolsado, sendo que o feito se mostra já em fase de cumprimento de sentença. Requer, em liminar, que seja conhecido o reembolso já feito no cartão de crédito do autor para que não haja o pagamento em duplicidade; subsidiariamente, requer a suspensão do processo. No mérito, postula a concessão da segurança para deferimento da tutela de urgência. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Conforme Súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O impetrante se insurge contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença. De tal decisão, cabe agravo de instrumento nos termos do artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Não bastasse, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, mera decisão em cumprimento de sentença. Desse modo, o mandado de segurança não se presta a substituir o recurso cabível, o agravo de instrumento, desde que tempestivamente apresentado, pelo que deve ser negada a admissibilidade do mandado de segurança (RITR, artigo 67, I). Nego seguimento ao mandamus. Intime-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora